Tribunal: TCU
Processo: 003.989/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Serviço de ação continuada (no da TCE no sistema: 894/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4726/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Iron Marques Parreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 9.166,99. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente entre o Relatório do tomador de contas especial (peça 44), de 13/04/2020, e o Relatório do controle interno (peça 47), de 20/02/2025; (ii) cinco anos entre o Relatório da Coordenação de Contabilidade/SPO/MDS (peça 39), de 9/10/2013, e a NOTA TÉCNICA No 2/2019 (peça 42), de 8/01/2019; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 53-56). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.989/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iron Marques Parreira (XXX.530.501-XX). 1.2. Unidade: Município de Confresa - MT. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.